Tribunal: TJES
Processo: 5009699-62.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009699-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILDEMAR BRAZ DA PENHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009699-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILDEMAR BRAZ DA PENHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GILDEMAR BRAZ DA PENHA

em face da r. Decisão (Id. 3470492), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória – regime aberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003169-32.2016.8.08.0035, por meio da qual, ao unificar a pena superveniente por fato anterior, fora revogado o livramento condicional, fixado o regime fechado e estabelecida a data da última prisão para os benefícios penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o Agravante estava em livramento condicional desde 18/12/2018, quando sobreveio condenação penal pela prática de crime anterior (nº 0012119-74.2009.8.08.0035), tendo o Juízo
a quo
promovido a unificação de penas para
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e, por conseguinte, revogou o livramento condicional, estabeleceu o regime fechado e fixou a data da última prisão como novo marco para os benefícios da execução.

Não se vislumbra equívoco na r. Decisão, por meio da qual fora dado estrito cumprimento ao teor do art. 84, do Código Penal, no sentido de que
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”,
sendo mera decisão de unificação de penas (art. 111, da Lei de Execuções Penais
1
), e, diante disso, seria impositiva a revogação do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 86, inciso II, do mesmo Diploma:

“
Art. 86 – Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

II – por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.”

Vale ressaltar que tal situação não pode ser confundida com as hipóteses de revogação facultativa (art. 87, do Código Penal), nem com os efeitos da prática de falta grave, que, como cediço, não interrompe o fluxo do período aquisitivo do livramento condicional (Súmula nº 441, do c. Superior Tribunal de Justiça).

Outrossim, registro que os elementos dos autos não permitem concluir se, mesmo com a pena unificada, o agravante faria jus ao livramento condicional, o que será naturalmente reavaliado pelo Juízo ao qual o feito fora remetido.

Por fim, a fixação da data da última prisão como marco inicial para os benefícios está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]. 2. Assim,
"sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção
(REsp n. 1.557.461/SC),
a data da última prisão
ou da última falta disciplinar"
(EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009699-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILDEMAR BRAZ DA PENHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JURÍDICO. ART. 84 E 86, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
MARCO PARA OS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.

RECURSO I
M
PROVIDO.

1. Não se vislumbra equívoco na r. Decisão, por meio da qual fora dado estrito cumprimento ao teor do art. 84, do Código Penal, no sentido de que
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”,
sendo mera decisão de unificação de penas (art. 111, da Lei de Execuções Penais), e, diante disso, seria impositiva a revogação do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 86, inciso II, do mesmo Diploma.

2. Tal situação não pode ser confundida com as hipóteses de revogação facultativa (art. 87, do Código Penal), nem com os efeitos da prática de falta grave, que, como cediço, não interrompe o fluxo do período aquisitivo do livramento condicional (Súmula nº 441, do c. Superior Tribunal de Justiça).

3. Os elementos dos autos não permitem concluir se, mesmo com a pena unificada, o agravante faria jus ao livramento condicional, o que será naturalmente reavaliado pelo Juízo ao qual o feito fora remetido.

4. A fixação da data da última prisão como marco inicial para os benefícios está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso
a que se n
ega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.